Tribunal: TJPA
Processo: 0819518-39.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819518-39.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ALVES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ADEQUAÇÃO DA DENÚNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra a tramitação de ação penal em que o paciente foi denunciado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), sob alegação de erro na identificação do autor do crime e ausência de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) ilegitimidade passiva do paciente; (ii) ausência de justa causa para a ação penal; e (iii) revogação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o monitoramento eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento de ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência manifesta de elementos probatórios mínimos de autoria e materialidade.

4. No caso em análise, os indícios de autoria e materialidade constantes nos autos, incluindo relatos da vítima, depoimentos e documentos juntados ao inquérito, demonstram a presença de justa causa para a persecução penal.

5. A ilegitimidade passiva
ad causam
levantada pela defesa exige aprofundamento probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, sendo tema a ser analisado no curso da instrução criminal.

6. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo descrição satisfatória dos fatos imputados, qualificação do acusado e classificação do crime, inexistindo qualquer nulidade.

7. As medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o monitoramento eletrônico, foram impostas de maneira fundamentada, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo ilegalidade em sua aplicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
: 1. "O trancamento de ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, admissível apenas quando patente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência manifesta de justa causa, circunstâncias não configuradas no caso concreto." 2. "A verificação de alegada ilegitimidade passiva do acusado em crimes de natureza sexual exige instrução probatória, incompatível com o rito sumário do
habeas corpus
."

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 217-A; Código de Processo Penal, arts. 41, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC 0800357-14.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, DJe 05/04/2022.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos dezenove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
J. A.
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapú/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800405-44.2022.8.14.0138
(
PJE 1º Grau – SEGREDO DE JUSTIÇA
).

Consta da
impetração
(doc. ID 23406217) que o paciente foi
denunciado
pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do CPB (
estupro de vulnerável
), por fato ocorrido em
10/04/2022
. A denúncia foi
devidamente recebida
, momento em que o paciente foi citado para apresentar
resposta à acusação
. Nessa ocasião foi requerida pela defesa a
rejeição da denúncia por ilegitimidade passiva do paciente e falta de justa causa
, tendo
o juízo afastado as preliminares arguidas pela defesa, ratificado o recebimento da denúncia, bem como revogado o decreto prisional preventivo, aplicando medidas cautelares diversas da prisão
, entre elas o monitoramento eletrônico.

Segundo a defesa, a imputação contra o paciente decorre de um
grave erro na identificação do verdadeiro autor dos fatos
. Durante o inquérito policial,
foi apontado como autor do crime uma pessoa conhecida como "Z. A.", cujo nome verdadeiro é J. V. de C., no entanto, o Ministério Público apresentou a denúncia contra o paciente J. A., confundindo-o com o referido "Z. A."
. A denúncia foi ratificada, imputando injustamente a autoria ao paciente,
sem observância dos requisitos do art. 41 do CPP
, bem como
deferidas medidas cautelares em seu desfavor
.

Assim, a manutenção da ação penal contra J. A., por não ser autor do crime ora imputado, constitui flagrante constrangimento ilegal, justificando o presente
Habeas Corpus
para o
trancamento da ação penal
dada a
flagrante ilegalidade no recebimento da denúncia, ante a ilegitimidade passiva do paciente
, principalmente pelo depoimento da vítima e da mãe da ofendida ou, subsidiariamente,
a revogação das medidas cautelares diversas da prisão
, em especial o monitoramento eletrônico.

É ilegal o ato que recebeu a denúncia, uma vez inexistente a condição para o exercício da ação, pois
o paciente não é o autor legítimo para compor o polo passivo
, sendo necessário o trancamento da ação penal nº 0800405-44.2022.8.14.0138, com a consequente
extinção do processo
para o paciente. A testemunha mais contundente do presente caso, A. R., mãe da vítima, no Boletim de Ocorrência,
indica com muito segurança a pessoa de “Z. A.”, como responsável pela empreitada criminosa
, e relata as circunstâncias do ocorrido com riqueza de detalhes.

Para a impetrante, a denúncia foi proposta sem qualquer prova concreta da participação do réu no delito.
A mera coincidência de nomes entre o réu e o verdadeiro autor do crime não é suficiente para sustentar a acusação
. Não há elementos que vincule o réu aos fatos, configurando-se, assim, a
falta de justa causa para a Ação Penal
.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada,
para trancar o processo penal nº 0800405-44.2022.8.14.0138, pelo recebimento da denúncia em flagrante ilegalidade dada a falta de justa causa e ilegitimidade passiva do paciente
. Subsidiariamente, na remota possibilidade de não trancamento da ação penal definitiva, requer a
revogação das medidas cautelares diversas da prisão, em especial o monitoramento eletrônico
, pela ausência de requisitos legais, bem como inexistência de fatos novos e contemporâneos que justifiquem tais medidas. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
27/11/2024
,
indeferi a liminar postulada
em favor do paciente (doc. ID 23524370) e solicitei
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante expediente datado de
29/11/2024
(doc. ID 23620816).

A autoridade coatora assim informa:

“(...). A Polícia Civil representou pela prisão preventiva do ora paciente ainda durante a fase de inquérito. Ouvido o Ministério Público, este opinou favoravelmente à decretação da cautelar pessoal, a qual foi deferida na mov. 104440659, em anexo.

Em suma, a persecução penal visa esclarecer o suposto crime de estupro de vulnerável praticado pelo paciente em face da menor A.G.O.L.

Fato é que no dia 03 de julho de 2024, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de J. A., tendo esta sido recebida no dia 23 de agosto de 2024.

Segundo o
Parquet
:

“Conforme consta dos inclusos autos do Inquérito Policial nº 00136/2022.100053-5, em algumas ocasiões e no dia 10/04/2022, por volta das 18h, na residência do denunciado, localizada no Travessão do KM 55, PDS, Esperança, zona rural, deste Município, o ora denunciado J. A. praticou atos libidinosos e conjunção carnal com a vítima A. G. O. L. (6 anos de idade na data dos fatos), sua vizinha. Inicialmente cabe esclarecer que o denunciado era vizinho da vítima e convivia com sua família, uma vez que as propriedades eram próximas, bem como que, em algumas ocasiões em que a ofendida ia até o pasto cuidar dos animais, Z. A., aproveitando-se da circunstância de aquela encontrar-se só, praticava atos libidinosos e conjunção carnal com a criança. Os episódios de abusos eram frequentes, tendo começado naquelas ocasiões em que a vítima saía para o pastoreio dos animais, importando salientar que, embora a criança não tenha conseguido precisar a quantidade de vezes em que os atos ocorreram, o que é justificado pela sua pouca idade, é possível afirmar que se deram ao menos por duas vezes, inclusive com conjunção carnal, conforme o anotado no registro da respectiva Escuta Especializada (ID 60660994). O afirmado no parágrafo acima é respaldado pelo relato do ocorrido no dia 10/04/2022, ocasião em que os pais a criança foram quebrar milho, próximo à residência do denunciado, permanecendo aquela no quintal do imóvel deste, que novamente se aproveitou do fato de estar sozinho com a vítima para levá-la para o quarto e praticar uma vez mais, conjunção carnal com ela. Cumpre registrar que os abusos só foram descobertos quando, em certa ocasião, os genitores da criança, ao retornarem à residência do denunciado, chamaram a filha por algumas vezes e esta, após algum tempo, saiu de dentro da casa subindo a roupa. Outrossim, após encontrar a filha dentro da residência do denunciado, a genitora, ao chegar em casa e cuidar da criança, percebeu que havia uma mancha de sangue em sua calcinha e que a vagina dela estava muito vermelha, tendo a vítima, em seguida, relatado os abusos pelos quais passara (ID 60660994, pág. 3). Impende ainda destacar que o denunciado, após manter conjunção carnal com a vítima em sua propriedade (no pasto ou na residência), sempre a ameaçava, dizendo para ela não contar nada a ninguém, pois se contasse ele iria bater nela. O denunciado não foi localizado para ser interrogado em sede policial, conforme informado no Relatório Final do apuratório em questão (ID 77815909, págs. 13/14). Assim, forçoso concluir que a materialidade e a autoria de crime restaram comprovadas pela Escuta Especializada (ID 60660994), pelos depoimentos das testemunhas (ID 60660994), pelo Laudo do Exame Sexológico (ID 77815909, págs. 9/10) e outros”.

Citado o paciente (ainda foragido), sua defesa apresentou sua Resposta à Acusação de ID 129076629. Nela, há duas teses absolutórias: ilegitimidade passiva e ausência de justa causa.

Segundo a douta defesa, o autor do delito em questão seria um terceiro chamado ‘J. V. DE C.’, logo, J. A. não é parte legítima do processo e contra ele não pesariam indícios de autoria, na medida em que a vítima e sua mãe imputariam a prática do crime a J. V. DE C..

A posteriori
, na decisão de ID 131156479, este juízo ratificou o recebimento da denúncia e substituiu a prisão preventiva anteriormente decretada, haja vista que o acusado comprovou possuir residência fixa.

Nessa linha, passo a informar sobre a ratificação supramencionada.

Inicialmente, nota-se que, por ora, o processo penal encontra-se em sua fase postulatória, e o aprofundamento quanto ao mérito se dará em momento oportuno - mais precisamente, na AIJ designada para o dia 27 de março de 2025.

A justa causa para a ação penal é uma garantia constitucional. Embora nesta fase processual não se possa naturalmente concluir de plano a autoria delitiva, a Lei exige ao menos elementos mínimos que evidenciem a eventual e provável execução delitiva pelo acusado. Noutras palavras, a propositura de ação penal deve pautar-se na materialidade e nos indícios de autoria.

Por outro lado, as hipóteses legais de absolvição sumária e rejeição da denúncia exigem um juízo de certeza, especialmente porque nesta fase processual impera o princípio do
in dubio pro societate
.

In casu
, a negativa de autoria e a ausência de justa causa não são clarividentes, pois os elementos de prova até então produzidos dão conta de que o paciente seria, em tese, o autor do delito.

E tendo em vista que a palavra da vítima em crimes sexuais assume “especial relevo probatório quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos” – (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000369-16.2005.8.14.0133 – Relator(a): VERA ARAUJO DE SOUZA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/03/2014 ), concluiu-se que, por ora, resta atendida a justa causa – depoimentos em anexo.

Salienta-se também que o paciente J. A. foi identificado pela Polícia Civil como sendo o autor do crime.

Nesse diapasão, como já esclarecido, as condições da ação (dentre elas a legitimidade) é matéria de ordem pública, e sua inexistência poderá vir a ser reconhecida no curso do processo.

Informa-se ainda que o feito tramita regularmente, e a AIJ fora designada para o mês de março de 2025”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação da ordem

impetrada
(parecer, doc. ID 23691549).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões da impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

Quanto à pretensão de
trancamento da ação penal ante a falta de justa causa e ilegitimidade passiva
ad causam
, mister frisar que se encontra pacífico na jurisprudência e na doutrina pátrias, o entendimento de que, na via estreita do
Habeas Corpus
,
não é cabível a apreciação aprofundada de matéria probatória
. Tal análise é feita no trâmite da instrução processual, quando caberá ao juiz processante a verificação da veracidade dos fatos narrados na denúncia, com o desiderato de formar o seu convencimento. Portanto,
não se pode, pela via estreita do
mandamus
, trancar a ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo das provas carreadas
.

Com efeito, vale enfatizar que o trancamento da ação penal pela via do
Habeas Corpus
é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a
inocência do acusado
, a
atipicidade da conduta
ou a
extinção da punibilidade
, circunstâncias essas não verificadas, por ora, no caso em comento. No mais, considerando as razões de fato e de direito explanadas, observa-se que
trancar a ação penal nesse momento, sem a devida instrução, refletiria um descaso com as circunstâncias do caso, as provas indiciárias, o império da lei e o princípio do devido processo legal
.
Acarretaria prejuízo à resolução dos fatos, impedindo a busca da verdade real
.

Não se vislumbra,
in casu
, quaisquer razões que justifiquem o trancamento da ação penal,
não estando configurada, em análise preambular, a ilegalidade do recebimento da denúncia por ilegitimidade passiva do paciente e falta de justa causa
. Acrescenta-se que a tese levantada pela defesa
exige dilação probatória para sua constatação
, o que é incompatível com a via eleita. Nesse sentido:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, §1º, DO CP). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. DENÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 41, DO CPP. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
1. Impossível, na via estreita do
habeas corpus
, trancar a ação penal quando o reconhecimento da justa causa exigir um exame aprofundado e valorativo de provas a serem erigidas na
persecutio criminis in iudicium
. Ademais, temerário o trancamento, de plano, da ação penal, principalmente quando a denúncia, já recebida pelo magistrado singular, atende aos requisitos descritos no artigo 41, do CPP, posto que contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as circunstâncias, qualificação do acusado, tipificação do delitos e rol de testemunhas;
2. O trancamento de ação penal por meio do
habeas corpus
é medida excepcional, e somente autorizada quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado, nas hipóteses de manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa, presença de causa extintiva da punibilidade, ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal ou ausência de justa causa para o exercício da ação penal, hipóteses não configuradas no caso em exame
;
3. Ordem denegada. Unanimidade
. (HC 0800357-14.2022.8.14.0000, Relator Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Seção de Direito Penal do TJE/PA, Acórdão nº 8875592, Data do Julgamento: 04/04/2022, Data do Documento: 05/04/2022).

Argumenta a defesa que a imputação contra o paciente decorre de um
grave erro na identificação do verdadeiro autor dos fatos
, expondo que, durante o inquérito policial, foi apontado como autor do crime uma pessoa conhecida como "Z. A.", cujo nome verdadeiro é J. V. de C. e, apesar disso, o Ministério Público, ofereceu a denúncia contra o paciente J. A., confundindo-o com o referido "Z. A.".

A autoridade coatora assim se manifestou: “(...)
a negativa de autoria e a ausência de justa causa não são clarividentes
, pois os elementos de prova até então produzidos
dão conta de que o paciente seria, em tese, o autor do delito
. (...) Salienta-se também que
o paciente J. A. foi identificado pela Polícia Civil como sendo o autor do crime
”.

In casu
,
a exordial acusatória demonstra de forma satisfatória os fatos e a conduta do paciente
, pois contém a descrição do fato delituoso, a qualificação do acusado e a classificação do crime, além da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, de modo que se encontra de acordo como disposto no art. 41 do Código de Processo Penal. Além disso,
a decisão que determinou a imposição de medidas cautelares diversas se reveste de fundamentação idônea
, estando as medidas cautelares de acordo com a legislação vigente e com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, não havendo qualquer ilegalidade em sua aplicação.

Dessa forma, não se verifica qualquer irregularidade ou justo motivo pra o trancamento da ação penal,
estando a audiência de instrução e julgamento designada para o mês de março/2025
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/12/2024